Tribunal: TJSP
Processo: 1015669-60.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPRA E VENDA. CDHU. Ação de obrigação de fazer. Autores que visam regularização da cessão verbal realizada com os mutuários originários, sem a anuência da CDHU. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Cessão realizada sem a anuência da CDHU, que não possui eficácia perante esta, sendo inadmissível a pretensão de compelir a CDHU a regularizar a situação dos apelantes. Necessidade

Ementa:
COMPRA E VENDA. CDHU. Ação de obrigação de fazer. Autores que visam regularização da cessão verbal realizada com os mutuários originários, sem a anuência da CDHU. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Cessão realizada sem a anuência da CDHU, que não possui eficácia perante esta, sendo inadmissível a pretensão de compelir a CDHU a regularizar a situação dos apelantes. Necessidade de observância das regras do programa de habitação popular. Precedentes. Pleito de retenção do imóvel até o reembolso das supostas benfeitorias realizadas no imóvel não admitido. RECURSO DESPROVIDO.